Tribunal: TJSP
Processo: 1012833-87.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação indenizatória - Prestação de serviço de transporte aéreo nacional - Pedido fundamentado no cancelamento de voo.
2:- Ilegitimidade passiva afastada - "Codeshare" - Aplicação dos arts. 7o, par. único e 25, § 1o do CDC - Legitimidade da LATAM mantida - Empresas parceiras que têm melhores benefícios comerciais - Cadeia de consumo que gera responsabilidade solidária.
3:- Irresignação

Ementa:
1:- Ação indenizatória - Prestação de serviço de transporte aéreo nacional - Pedido fundamentado no cancelamento de voo.
2:- Ilegitimidade passiva afastada - "Codeshare" - Aplicação dos arts. 7o, par. único e 25, § 1o do CDC - Legitimidade da LATAM mantida - Empresas parceiras que têm melhores benefícios comerciais - Cadeia de consumo que gera responsabilidade solidária.
3:- Irresignação recursal dos autores quanto ao montante fixado a título de dano moral - Irresignação da corré LATAM quanto à sua responsabilidade e às indenizações determinadas - Danos materiais incontroversos - Controvérsia que se cinge à responsabilidade da corré LATAM.
4:- Aplicabilidade das normas do CDC - Dano moral que se avalia à luz da legislação consumerista, independente se se tratar de voo nacional ou internacional - Dano moral configurado - Autora que estava na companhia de seus três filhos menores e teve chegada ao seu destino atrasada em 48h - Autor que teve prejuízos profissionais e atraso de mais de 18h para chegar ao destino - Má prestação de serviços configurada - Falta de adequada assistência material aos passageiros.
5:- Valor da indenização por dano moral fixado mediante critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante de R$ 20.000,00 para a autora e de R$ 5.000,00 para o autor que se mostram mais adequados em face do prejuízo extrapatrimonial experimentado.
6:- Valor dos honorários advocatícios de sucumbência - Arbitramento que deve se dar em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos, complexidade da matéria e necessidade de condigna remuneração do causídico - Princípio da razoabilidade - Alíquota de 20% sobre o montante condenatório atualizado que se mostra razoável - Aplicação dos §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC.
7:- Recurso dos autores provido - Recurso da corré LATAM não provido.